Tribunal: TJPA
Processo: 0841538-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841538-33.2020.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

APELADO: ANTONIO LEONIDAS VALENTE, ANTONIO LEONIDAS VALENTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que confirmou a improcedência de ação indenizatória por acidente de trânsito, com aplicação de multa por manifesta improcedência recursal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição na valoração das provas, especialmente quanto às filmagens e à preferência de passagem; (ii) saber se houve vício na aplicação do princípio da dialeticidade e na imposição da multa do art. 1.021, §4º, do CPC; (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 341 do CPC; e (iv) saber se os embargos comportam efeitos infringentes ou apenas prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

4. Não há omissão ou contradição quanto à análise das filmagens, pois o acórdão apreciou suficientemente o conjunto probatório, sendo desnecessária a análise minuciosa de cada elemento.

5. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade não procede, uma vez que o agravo interno limitou-se à repetição de teses já enfrentadas, justificando a manutenção da decisão e a aplicação da multa.

6. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC foi devidamente fundamentada na manifesta improcedência do recurso.

7. A tese fundada no art. 341 do CPC configura inovação recursal, por não ter sido suscitada anteriormente, inexistindo omissão a ser sanada.

8. Os dispositivos legais indicados consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Mantém-se a multa aplicada, afastando-se, por ora, a incidência de penalidade por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível. 4. A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando o recurso é manifestamente improcedente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO em face do v. Acórdão de ID 33661220, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante e manteve a decisão monocrática desta Relatora.

A origem da controvérsia remonta a ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em que o Embargante ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO figurou como autor, pleiteando reparação de danos materiais em face de ANTONIO LEONIDAS VALENTE e ANTONIO LEONIDAS VALENTE JUNIOR. O pedido foi julgado improcedente na origem, decisão confirmada pela decisão monocrática desta Relatora e, posteriormente, pelo v. Acórdão unânime que julgou o Agravo Interno.

No v. Acórdão embargado, esta Turma manteve os fundamentos da decisão monocrática, reconhecendo que: (i) o Embargante não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o acidente; (ii) as notas fiscais apresentadas incluíam reparos em itens não relacionados à colisão; (iii) o Agravo Interno limitou-se a reprisar as teses da Apelação Cível, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Em razão da manifesta improcedência do recurso, foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC.

Inconformado, o Embargante opõe os presentes Embargos de Declaração, apontando, em síntese, os seguintes vícios:

(i) omissão e contradição quanto à valoração da prova documental e à cronologia dos fatos registrados nas filmagens do circuito interno de monitoramento (IDs 27261672 e 27261669), sustentando que o acórdão silenciou sobre suposta "preferência de fato" do seu veículo na ocupação da rampa de acesso, em alegada violação aos arts. 371, 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC;

(ii) contradição e omissão quanto à aplicação do Princípio da Dialeticidade e quanto à fundamentação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, alegando que o Agravo Interno teria atacado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, e que a sanção careceria de motivação adequada;

(iii) omissão quanto à aplicação do art. 341 do CPC, relativo ao ônus da impugnação específica dos danos materiais discriminados nas notas fiscais, cuja ausência de contestação específica pelos réus ensejaria presunção de veracidade.

Requer, ao final: (a) o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e reconhecimento da culpa dos réus; (b) subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos elencados, nos termos do art. 1.025 do CPC; e (c) o afastamento da multa de 1% imposta no acórdão.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 34659334), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de cabimento, e requerendo a condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

- VOTO

ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e demais requisitos de admissibilidade, pelo que conheço os Embargos de Declaração.

1. Da Natureza e dos Limites dos Embargos de Declaração

Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinados exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, em nenhuma hipótese, à revisão do mérito da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou à rediscussão de questões já expressamente enfrentadas e decididas pelo órgão julgador.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado — entre seus fundamentos e o dispositivo, ou entre premissas logicamente incompatíveis entre si. Não se confunde com a discordância da parte sucumbente em relação ao resultado alcançado, tampouco com o confronto entre o decidido e a versão fática por ela sustentada.

Feitas essas balizas, passo ao exame das alegações do Embargante.

2. Da Alegada Omissão e Contradição Quanto à Cronologia dos Vídeos e à Preferência de Passagem na Rampa

O Embargante sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso ao não analisar pormenorizadamente a cronologia das filmagens dos circuitos internos de monitoramento (IDs 27261672 e 27261669), que demonstrariam, segundo alega, que seu veículo havia iniciado a manobra de descida 12 segundos antes da chegada do veículo dos Embargados à base da rampa, configurando uma "preferência de fato" capaz de afastar a regra condominial de preferência para quem sobe.

A alegação não procede.

O v. Acórdão embargado, ao ratificar a decisão monocrática desta Relatora, apreciou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, que o Embargante não comprovou o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta do condutor réu, sendo insuficientes as provas produzidas para afastar a conclusão de simultaneidade das manobras adotada na sentença de origem. Essa valoração probatória foi explícita no julgado.

O fato de o acórdão não ter reproduzido, com granularidade temporal, cada segundo registrado nas filmagens, não configura omissão sanável por embargos declaratórios. O dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador que rebata individualmente cada elemento de prova ou cada argumento da parte, mas tão somente que enfrente os fundamentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada — o que, no caso, foi integralmente cumprido.

O que o Embargante pretende, em verdade, é submeter ao reexame desta Turma a valoração das provas produzidas nos autos, o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração. A discordância quanto ao peso conferido às filmagens não transforma o acórdão em omisso ou contraditório.

3. Da Alegada Contradição Quanto ao Princípio da Dialeticidade e da Suposta Omissão na Fundamentação da Multa do Art. 1.021, §4º, do CPC

Alega o Embargante que o v. Acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a ausência de dialeticidade no Agravo Interno, quando, segundo afirma, a peça recursal teria dedicado capítulos específicos à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. Sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não fundamentar adequadamente a aplicação da multa.

Também aqui não assiste razão ao Embargante.

Quanto à dialeticidade: o v. Acórdão não é contraditório. É internamente coerente. Verificou, com base no exame do conteúdo efetivo do Agravo Interno, que as razões ali deduzidas, independentemente dos títulos atribuídos aos seus capítulos, consistiam, substancialmente, na reiteração das mesmas teses já ventiladas na Apelação, sem que o Embargante demonstrasse, de forma específica e contundente, qualquer ilegalidade, erro de procedimento ou flagrante contrariedade à jurisprudência pacificada por parte da decisão monocrática. A mera rotulação formal de itens recursais não tem o condão de alterar a substância do que foi efetivamente argumentado.

Quanto à multa do art. 1.021, §4º, do CPC: não há omissão. O v. Acórdão fundamentou expressamente a sanção, consignando tratar-se de recurso manifestamente improcedente, julgado à unanimidade, que se limitou à repetição de teses já analisadas e refutadas, sem trazer qualquer elemento novo. A fundamentação satisfaz plenamente o requisito legal. O exercício regular do direito de recorrer não confere imunidade à parte que o faz de forma manifestamente infundada.

4. Da Alegada Omissão Quanto ao Art. 341 do CPC — Inovação Recursal

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar a aplicação do art. 341 do CPC — ônus da impugnação específica dos danos materiais — e a consequente presunção de veracidade dos valores discriminados nas notas fiscais não contestados especificamente pelos réus.

A alegação não prospera, por razão elementar: o argumento fundado no art. 341 do CPC não foi suscitado em nenhuma das fases recursais anteriores — nem na Apelação, nem no Agravo Interno. Cuida-se, portanto, de inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração não constituem recurso de cognição ampla, não podendo ser utilizados como instrumento para a introdução de fundamentos jurídicos novos, jamais submetidos à apreciação do órgão julgador. Não há omissão sobre matéria que não foi oportunamente suscitada. O tribunal não pode ser censurado por não ter se pronunciado sobre tese que lhe foi apresentada pela primeira vez em sede de aclaratórios.

5. Do Prequestionamento

Por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo Embargante, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados. Nesse contexto, registra-se que os seguintes dispositivos foram expressamente ventilados pelo Embargante como supostamente violados pelo v. Acórdão:

Constituição Federal: arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX.

Código de Processo Civil: arts. 11, 341, 371, 373, I, 375, 489, §1º, IV, 932, III e IV, 1.021, §4º, e 1.022, I e II.

Código de Trânsito Brasileiro: arts. 28 e 29, II e §2º.

Código Civil de 2002: arts. 186, 187, 927 e 942.

Ficam os referidos dispositivos considerados prequestionados fictamente, para os fins pertinentes, sem que isso implique qualquer reconhecimento de violação ao julgado embargado.

6. Da Manutenção da Multa e do Pedido de Sanção por Embargos Protelatórios

Os presentes Embargos de Declaração não apresentam fundamento jurídico válido para o afastamento da multa de 1% (um por cento) aplicada no v. Acórdão, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC. A sanção é mantida em todos os seus termos.

Quanto ao requerimento formulado pelos Embargados de condenação do Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC), deixo de aplicá-la neste momento, ainda que os presentes aclaratórios sejam claramente voltados à rediscussão do mérito. Advirto, contudo, o Embargante de que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a imposição da referida multa e a consequente inadmissibilidade do recurso subsequente enquanto não recolhido o valor da sanção, nos termos do art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

7. Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ficando registrado, na forma do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Embargante.

Mantenho a multa imposta ao Embargante ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 01/06/2026